Tribunal: STF
Processo: MS 37138
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Cássio Otair Marques Borges contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.228.425-AgR-AgR-ED/GO, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Eis o teor do pronunciamento:
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. 
    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem”.
    O impetrante sustenta, em suma, que “a baixa definitiva, e o trânsito em julgado, em um processo ainda passível de recurso, fere os princípios constitucionais acima delineados” (pág. 7 da inicial).
    Aduz, ainda, o seguinte:
    “24. Nos Embargos, visamos eliminar a lacuna que houve, pretendendo remover obscuridade na decisão, pois, sequer analizado [sic] no presente caso, a genese [sic] da lide, deixando de aplicar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009) 9 , e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência – (Lei 13.146/2015).
    25. Visamos também, eliminar a contradição entre o Teor do Acórdão deste processo, e o Teor do Acórdão do RE 636.331 julgado com repercussão geral e que na íntegra deste, possibilita certificar duas situações: a) no transporte aéreo internacional, quando envolver DANOS MORAIS, como no presente caso, aplica-se o CDC; b) Impossibilidade de aplicar aos DANOS MORAIS os Tratados Internacionais, ante ao fato destes, não prever reparação quanto a este dano; c) A impossibilidade de indenização tarifada, perante a regra da indenizabilidade irrestrita, como rege a Convenção de Montreal na indenização por DANOS MATERIAIS (Tema 655) ARE 743.771.
    26. Sobre o tema de indenizabilidade irrestrita quanto aos Danos Morais, além do Tema 655 ARE 743.771 do STF, temos este julgado mais específico à lide:
    […]
    27. Ressalta-se que não há uniformidade nos julgados quando a matéria é prescrição quanto aos DANOS MORAIS no transporte aéreo internacional, ficando a parte presa a sorte de qual ministro será o Relator(a) da causa. 
    28. Como deu-se baixa no processo, o Recorrido, não pode peticionar seu Agravo Regimental, plenamente cabível” (págs. 10-13 da inicial; sem os grifos do original).
    Ao final, requer:
    “a. Seja concedida liminar inaudita altera parte no presente mandado de segurança, para que, vislumbrada a ilegalidade dos atos do Relator no julgamento do RE 1.228.425, que determinou transitar em julgado a lide, sem que seja concedido o recurso cabível, e a análise fática da lide. 
    b. Sucessivamente, em caso de não ser o entendimento acima deste Ministro Relator (o que não se espera), seja deferida a medida liminar acautelatória acima pretendida até que as autoridades coatoras indicadas prestem informações neste feito (art. 7º, I, Lei nº 12.016 c/c 300 e ss do CPC), ficando pendente a manutenção da tutela concedida às informações prestadas e até ulterior deliberação de Vossa Excelência no feito; 
    c. Sejam cumpridas as providências de praxe, notificação das autoridades coatoras, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09, bem como seja ouvida a Procuradoria-Geral da República no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.
    d. Ao final, no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a segurança para o trâmite regular do processo nesta Corte, e os recursos a ele inerentes” (pág. 29 da inicial; grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012.
    2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014.
    3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL.
    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 33.459-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
    1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 23.224-AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes.
    PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 
    - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG e MS 26.704/DF, ambos de relatoria do Ministro Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 35.230/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração permite a determinação de certificação do trânsito em julgado do aresto embargado e a imediata baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 908.153-AgR-ED-ED-ED/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 963.957-AgR-segundoED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 927.948-AgR-ED-ED/PI, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 14.410-AgR-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Melloo; AI 818.606-AgR-ED-ED/SP, de minha relatoria; e ARE 692.153-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux. 
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator